Tribunal: TJMT
Processo: 1001865-53.2022.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTENOR FORIN - CPF: 015.613.148-03 (RECORRENTE), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), ELIENE MARCIA PEREIRA FORIN - CPF: 776.748.711-34 (RECORRENTE), ERICA GAJARDONI - CPF: 860.653.941-49 (RECORRENTE), FABIO RIBAS TERRA - CPF: 446.311.891-34 (ADVOGADO), JULLIANO DE QUEIROZ NUNES - CPF: 567.630.501-00 (RECORRENTE), ERICA GAJARDONI - CPF: 860.653.941-49 (RECORRIDO), FABIO RIBAS TERRA - CPF: 446.311.891-34 (ADVOGADO), JULLIANO DE QUEIROZ NUNES - CPF: 567.630.501-00 (RECORRIDO), ANTENOR FORIN - CPF: 015.613.148-03 (RECORRIDO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), ELIENE MARCIA PEREIRA FORIN - CPF: 776.748.711-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1001865-53.2022.8.11.0013

Data do Julgamento:

20/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente(s):

ANTENOR FORIN/ ELIENE MARCIA PEREIRA FORIN

Recorrido(s):

ERICA GAJARDONI/ JULLIANO DE QUEIROZ NUNES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS EM REDE SOCIAL. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADO DE ACORDO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
De início rejeito o pleito de cerceamento de defesa formulado pelos promovidos, tendo em vista que as provas documentais são suficientes para demonstrar as ofensas praticadas em rede social, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas para a resolução da presente lide.

2
.

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que os promoventes ANTENOR FORIN e ELIENE MARCIA PEREIRA FORIN postulam obrigação de fazer com a finalidade de os promovidos se absterem de realizarem ofensa verbais pelas redes sociais em desfavor dos promoventes, bem como indenização por danos morais pelas referidas ofensas.

3.
Consta dos autos que a promovida ERICA GAJARDONI ofendeu os promoventes em mensagem de texto na rede social FACEBOK, ao afirmar que os promoventes são caloteiros, de uma suposta dívida com mais de 25 (vinte e cinco) anos de existência, e proferiu diversas ofensas identificadas ao ID n. 157548955.

4.
Nos autos, restou comprovado que os promovidos ofenderam os promoventes e, que existe longa animosidade entre as partes.

5.
Dessa forma, restou evidente a ocorrência do ato ilícito passível de indenização, já que é nítida a ofensa a honra subjetiva sofrida pelos promoventes.

6.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Dano moral fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser rateado entre os promoventes que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

10.
Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023